Tribunal: TJMT
Processo: 1049471-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049471-22.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACI BOS - CPF: 787.604.379-87 (AGRAVADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO - CPF: 060.191.819-36 (AGRAVADO), MARIELA ALEXANDRA RIBEIRO MORCH - CPF: 030.863.439-07 (AGRAVADO), SILVINA ANALIA RIBEIRO - CPF: 037.692.849-25 (AGRAVADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (AGRAVANTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.037.926/0001-45 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE C
OMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo interno
interposto contra decisão
monocrática que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes
.
Os agravantes
pleitei
a
m

a concessão da gratuid
ade para o processamento do recurso, assim como a manifestação expressa sobre a tese
prequestionada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se a parte recorrente demonstrou a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo de sua subsistência, considerando que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita, como instrumento de acesso à justiça, deve ser concedida somente àqueles que comprovem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4. Os agravantes não apresentaram elementos probatórios suficientes ou fato novo capaz de demonstrar
a
efetiva hipossuficiência financeira, inviabiliza
ndo a concessão do benefício
.

5. A presunção de insuficiência financeira pode ser afastada quando há indícios de capacidade econômica da parte, conforme previsão do art. 99, § 2o, do CPC.

6
. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre fundamentos suficientes para suas razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que indiquem capacidade econômica do requerente, sendo imprescindível a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos processuais.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC, art. 1.021, § 1o, 99, §§ 2o e 3o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, Súmula n. 481, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1034934-47.2024.8.11.0000, N.U 1037508-43.2024.8.11.0000, N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, e N.U 1026426-15.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RUBENS SANTOS ALVES
e
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
em face de decisão monocrática que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes, determinando que procedam ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de deserção
(id. 268429288).

Sustentam, em síntese, que
para concessão dos benefícios da justiça gratuita basta a simples declaração do interessado, sem necessidade de comprov
ação prévia da hipossuficiência,
não devendo haver acréscimos de outros requisitos que possam prejudicar ou inviabilizar o direito dos declarados necessitados.

Argumentam que a legislação estabelece presunção

juris tantum
em favor do requerente, a qual só poderia ser afastada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou quando o magistrado encontrar elementos concretos que infirmem
a alegação de hipossuficiência
, e
que a decisão agravada inverteu a lógica da presunç
ão legal em seu favor. Ainda,
r
ealizam
prequestionamento
por dissídio jurisprudencial
.

Com essas considerações
,
requerem
a
concessão da gratuidade para o processamento do recurso
, assim como a
manifestação expressa sobre a tese
prequestionada
.

O
s
agravad
o
s

apresent
aram

sua
contraminuta
, pugnando pel
o desprovimento do recurso (id.
268887261
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
RUBENS SANTOS ALVES
e
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
interp
useram
recurso de apelação
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Apropriação Indébita com Pedido de Tutela de Urgência
,
ajuizada
por
IRACI BOS, CANDIDO EZEQUIEL RIBEIRO, MARIELA ALEXANDRA RIBEIRO MORCH
e
SILVINA ANALIA RIBEIRO
,
homologou o acordo apresentado
no feito (id.
264099300
).

Extrai-se que, entre os pedidos constantes nas razões recursais, consta o de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ao apreciar a demanda
,
este Relator determinou
a intimação dos recorrentes para

comprovarem a condição de hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos atualizados

que considera
sse
m pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a

concessão da gratuidade da justiça
,

sob pena
de indeferimento

do pedido
(id.
264577252
).

Em resposta, os ora agravantes se manifestaram pela “
reconsideração dos benefícios da justiça gratuita
” (id.
266678270
),
juntando
ao
s

autos
os seguintes documentos: (i) extrato do banco Bradesco em nome de
RUBENS SANTOS ALVES
(id.
266678275
); (
ii
) carta de concessão de auxílio/memória de cálculo da Previdência Social, segundo o qual foi concedido auxílio doença a
RUBENS SANTOS ALVES
,
com início do pagamento a partir de 30/08/2023 e renda mensal inicial de
R$ 4.175,72
(quatro mil cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) (id.
266678286
); (
iii
) cartão CNPJ de
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, no qual
consta
a
situação cadastral
“
inapta
”,
datada de 26/10/2023
(id. 266678288); (
iv
)
carteira de trabalho digital de
RUBENS SANTOS ALVES
(
id.
266678290
); (v)
print
do qual se infere se tratar de fatura de cartão de crédito do banco
Nubank
, em atraso após 02/10, no valor de R$ 64.966,55 (sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) (id.
266678294
); (vi) extrato previdenciário de
RUBENS SANTOS ALVES
, no qual consta a data
de encerramento
do auxílio doença previdenciário em 25/02/2024 (id. 266678295);
(
vii
) comunicação de decisão do INSS, datada de 07/02/2025, relativa ao indeferimento do pedido de auxílio doença de
RUBENS SANTOS ALVES
(id.
266678299
); e (
viii
) declaração de hipossuficiência subscrita por
RUBENS SANTOS ALVES
(id.
266679253
).

Após análise,
foi proferida
decisão monocrática indeferindo
os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes
, nos seguintes termos:

“(...)
É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
às custas
do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu
art
. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Outrossim
, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no
art
. 98 do CPC, in verbis:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (
art
. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (
art
. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (
art
. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (
art
. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o
art
. 99, § 2o:
(...
)

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.
(...)

Melhor explicitando, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte requerente do benefício,
o que não é o caso dos autos
.

In
casu
, em que pese os recorrentes tenham juntado os documentos ora descritos, tem-se que estes não são aptos a demonstrar sua insuficiência financeira.

Com efeito, o extrato bancário, apesar de indicar o saldo em conta corrente, não tem o condão de comprovar a incapacidade de pagamento do preparo
recursal
, sobretudo pela possibilidade de existência de contas em outras instituições financeiras nas quais pode haver recursos depositados.

Para mais, o auxílio-doença concedido entre 30/08/2023 a 25/02/2024 também não caracteriza situação de
hipossuficiência
financeira no momento, pois se trata de período que findou há quase um ano, e a fatura do cartão de crédito, embora em atraso, evidencia a realização de gastos
vultuosos
, incompatíveis com a alegada situação de
hipossuficiência
.

Ademais, a ausência de
registro
em carteira de trabalho também não é documento apto a comprovar a escassez de recursos, ainda mais
levando-se
em conta que o apelante
RUBENS SANTOS ALVES
é advogado e constituiu sociedade individual neste ramo (
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
).

Também, o indeferimento do pleito de auxílio-doença perante o INSS, em virtude da não constatação de incapacidade
laborativa
, demonstra que o apelante
RUBENS SANTOS ALVES
possui plena capacidade para exercer atividade remunerada e auferir renda, não havendo impedimento para o exercício de sua profissão que justifique a alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais.

Ademais, não foram apresentados documentos essenciais como declarações de imposto de renda ou demonstrativos de despesas mensais que pudessem evidenciar o comprometimento patrimonial alegado.

Importa salientar que a mera alegação de insuficiência de recursos não enseja a automática concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a apresentação de documentação apta a demonstrar a veracidade das declarações.

Logo, por se entender que os documentos apresentados na espécie são insuficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista não evidenciarem que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o indeferimento da benesse é
medida
que se impõe.

Quanto à pessoa jurídica, releva dizer que a concessão do benefício é admitida em caráter
excepcional
e depende, igualmente, da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula n. 481 do STJ), o que também não se constata na hipótese.

Isso porque o único documento juntado em relação à empresa foi o cartão CNPJ, que atesta a situação cadastral “inapta” em 26/10/2023, o que pode indicar a inexistência de fato da pessoa jurídica ou sua suspensão, mas também alguma irregularidade ou pendência perante a Receita Federal, consoante prevê o
art
. 38 da Instrução Normativa RFB n. 2119/2022. Assim, tal documento, por si só, não comprova a impossibilidade financeira.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus

sic

stantibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus dos ora apelantes evidenciarem que não possuem, neste momento processual, plenas condições de arcar com
as custas
sem prejuízo das suas próprias subsistência, não bastando meras alegações para a concessão do benefício.

Efetivamente, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que os apelantes
RUBENS SANTOS ALVES
e
RUBENS ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
procedam ao recolhimento do preparo
recursal
, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme
art
. 99, § 7o, do CPC,
sob pena
de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.
(
...)”
.
(id.
266745768
).

Irresignados
,
os

agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual
intentam
o deferimento d
a
gratuidade para o processamento do recurso
,
além de

manifestação expressa
acerca da
tese
prequestionada
.

Pois bem.

Inicialmente
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Por certo, embora exista presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos quando formulada por pessoa natural, conforme previsto no
art
. 99, § 3o, do C
PC
, tal presunção é relativa (
juris

tantum
) e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como expressamente dispõe o § 2o do mesmo artigo.

No caso em análise, mesmo após intimação específica para demonstrarem s
ua condição de
hipossuficiência
, os agravantes apresentaram
documentos
que se mostraram

incapazes de
comprovar

a alegada impossibilidade financeira para custear as despesas processuais.

Por certo, o
s elementos trazidos aos autos

não evidenciam situação de
hipossuficiência
financeira.

O extrato bancário apresentado não comprova a incapacidade de pagamento do preparo
recursal
,
mormente pela possibilidade de existência de contas em outras instituições financeiras nas quais pode haver recursos depositados
; o auxílio-doença concedido
também
não caracteriza
s
ituação de hipossuficiência financeira
no momento, já que se trata de período que findou há quase um ano;
a fatura do cartão de crédito, embora em atraso, demonstra a realização de gastos significativos, incompatíveis com a alegada situação de pobreza;
a ausência de registro em carteira de trabalho também não é apta a comprovar a escassez de recursos, ainda mais
levando-se
em conta que
RUBENS SANTOS ALVES
é advogado e constituiu sociedade individual neste ramo;
e o indeferimento recente do pleito de auxílio-doença perante o INSS revela que o agravante possui plena capacidade para exercer atividade remunerada.

Registre-se que
não foram apresentados documentos essenciais como declaraç
ões
de imposto de renda ou demonstrativos de despesas mensais que pudessem evidenciar o comprometimento patrimonial alegado
.

No que se refere
à sociedade individual de advocacia, a concessão do benefício depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, conforme Súmula n
.
481 do STJ. Contudo, o único documento juntado foi o cartão CNPJ com situação cadastral
“
inapta
”
, o que não comprova, por si só, a impossibilidade financeira.

Insta destacar que
a assistência judiciária gratuita é destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Assim, uma vez que o
s documentos acostados aos autos não comprovam essa situação, sendo insuficientes para autorizar a concessão do benefício pleiteado, deve o
entendimento anteriormente exarado ser mantido
.

Nesse sentido:

“(...)
1
. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de
hipossuficiência
financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com
as custas
sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1034934-47.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 05/03/2025,
p
ublicado no DJE 10/03/2025)
.

“(...)
Nos termos do artigo 98 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a alegada
hipossuficiência
financeira impede a concessão da gratuidade de justiça.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1037508-43.2024.8.11.0000,
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
, Segu
nda Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 05/03/2025,
p
ublicado no DJE 10/03/2025)
.

“(...)
Não demonstrada a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição
de necessidade do beneficiário.”

(
TJMT,
N.U 1016260-21.2024.8.11.0000,
Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/08/2024,
p
ublicado no DJE 14/08/2024)
.

Com efeito, o agravo interno em comento não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão vergastada,
inexistindo
qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial
apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida, razão pela qual
sua manutenção é medida que se impõe.

A propósito, “
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
”
(
TJMT,
N.U 1026426-15.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/11/2024,
p
ublicado no DJE 30/11/2024)
.

Portanto, tendo em vista que a
assistência judiciária gratuita é instrumento de acesso à Justiça
que, contudo,
deve ser concedida àqueles que comprovem, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais
, e considerando que n
o caso não se vislumbra a efetiva
hipossuficiência
dos recorrentes, inviável a concessão do benefício sem violar o princípio da proporcionalidade e o equilíbrio do sistema de justiça gratuita
.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os
preceitos

normativos
foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
RUBENS SANTOS ALVES
e
RUBENS
ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, mantendo incólume a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025